Tribunal: TJES
Processo: 0034234-74.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034234-74.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ANTONIO CORREA DOS SANTOS NETO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO TENTADO. ART. 157 C/C ART. 14, II, DO CP. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que, embora tenha condenado o réu pela prática de tentativa de roubo por duas vezes, em concurso formal, deixou de fixar valor mínimo de reparação à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em definir se é cabível a fixação de valor mínimo de reparação por danos morais à vítima, diante de pedido expresso do Ministério Público, valor indicado e instrução sob contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de reparação mínima foi expressamente formulado pelo Ministério Público nas alegações finais, com valor indicado.
4. Houve oportunidade de contraditório, sendo a Defesa intimada, mas permanecendo inerte.

5. O juízo sentenciante reconheceu consequências graves à vítima, que justificaram inclusive o aumento da pena-base.

6. A omissão quanto ao pedido de reparação configura violação ao art. 5º, XXXV, da CF/88.

7. Preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais, impõe-se a reforma da sentença para inclusão da reparação mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para fixar o valor mínimo de reparação dos danos morais à vítima Edmar da Silva Folhagem em um salário-mínimo nacional, com correção monetária desde a data dos fatos e juros legais a partir do trânsito em julgado.

T
ese de julgamento
:

"É cabível a fixação de valor mínimo de reparação por danos morais com base no art. 387, IV, do CPP, quando presentes pedido expresso, valor indicado e instrução sob contraditório, ainda que a Defesa permaneça inerte."

"A omissão do juízo em analisar pedido expresso de reparação mínima configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, XXXV; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08/11/2023, DJe 21/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0034234-74.2018.8.08.0035

APELANTE: ANTÔNIO CORRÊA DOS SANTOS NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
e
Antônio Corrêa dos Santos Neto
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Vila Velha/ES, que condenou o apelante pela tentativa de cometimento do crime de roubo (art. 157,
caput,
c/c art. 14, inciso II, do CP), por 02 (duas) vezes, em concurso formal (art. 70 do CP), com pena aplicada de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o i. Promotor de Justiça pugnou pela condenação do réu no ressarcimento mínimo as vítimas pelos danos morais sofridos.

O acusado opôs contrarrazões ao recurso ministerial.

Este Relator prolatou decisão monocrática inadmitindo o recurso do acusado (ID 11992791) pela intempestividade, especialmente diante da certidão de trânsito em julgado para o réu.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, impondo-se o conhecimento do presente recurso e, via reflexa, o reexame da matéria pelo Juízo de 2º Grau.

P
ugna o
parquet
,
para que “seja fixado valor mínimo de reparação dos prejuízos sofridos”, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP.

C
ompulsando os autos, verifico assistir razão ao Ministério Público. Explico.

A
sentença condenatória reconheceu que a vítima Edmar da Silva Folhagem sofreu ameaças graves e reiteradas, o que o levou a mudar não apenas o seu ponto de trabalho, mas também de residência, inclusive de município, em razão do temor gerado pelas ameaças do réu. Tal circunstância, inclusive, foi utilizada como fundamento para exasperar a pena-base, por agravamento das consequências do crime.

Insta ressaltar, que foi regularmente oportunizado o contraditório e a ampla defesa, inclusive quanto ao valor pretendido como reparação mínima, que foi indicado pelo Ministério Público nas alegações finais (fl. 217-v), no montante correspondente a um salário-mínimo.

A Defesa, conquanto instada, quedou-se silente sobre o valor pleiteado, limitando-se a sustentar a inexistência de requerimento específico para dano moral.

Vale lembrar, ainda, que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 11.719/2008, autoriza expressamente o juiz a fixar, na sentença condenatória, valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo pedido expresso, indicação do valor e prova produzida sob contraditório, impõe-se a fixação da indenização mínima:

"[...] a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido. [...]" (REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08/11/2023, DJe 21/11/2023)

No caso concreto, todos os requisitos foram observados: houve pedido expresso, valor indicado, instrução probatória sob contraditório e reconhecimento, pelo próprio juízo sentenciante, da existência de severas consequências às vítimas, decorrentes do crime.

A omissão do juízo
a quo
em apreciar o pedido expressamente formulado pelo Ministério Público configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88), impondo-se a reforma da sentença neste ponto.

Diante disso,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO

ao
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público
, para
fixar o valor mínimo de reparação dos danos morais causados à vítima Edmar da Silva Folhagem em um salário-mínimo nacional vigente à data dos fatos
, com a devida correção monetária desde então e juros legais a partir do trânsito em julgado, nos termos da jurisprudência pacífica.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)